Tribunal: TJDFT
Processo: 0735743-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735743-26.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DARCI DO CARMO SILVERIO, CAMILA MICHELLE SILVERIO BARROS, CASSIANE SILVERIO BARROS, ANDRE ANTONIO BORGES DA SILVA BARROS, CAROLINA SILVERIO BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, opostos por DARCI DO CARMO SILVERIO e outros (ID 64764754), contra o acórdão de ID 64377629. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator